Tribunal: STF
Processo: ARE 1586995
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NAUFRÁGIO DA LANCHA CAVALO MARINHO I. NÃO ACOLHIMENTO, PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, DA ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO. DEMONSTRAÇÃO, PELOS AGRAVANTES, DO SUPOSTO INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE, PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS PARA O TRF1. APLICAÇÃO DO ART. 64, § 4º, DO CPC/15. Preliminar de não conhecimento do recurso, que se rejeita, eis que a decisão recorrida, além de sanear o feito e apreciar as preliminares suscitadas pelas rés, também deferiu a tutela de urgência cautelar incidental, incidindo, assim, a hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC, motivo pelo qual deve o recurso ser conhecido, eis que próprio e tempestivo. MÉRITO. O art. 109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil enuncia que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Há, ainda, a Súmula 150 do STJ prevendo que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Pela aplicação da regra Kompetenz Kompetenz – que determina que todo juiz, por mais incompetente que seja para julgar a matéria, é competente para analisar sua própria competência, pelo que, conjugada com a concepção do caráter residual da Justiça Estadual, conclui-se que cabe ao juiz federal analisar se é ou não competente para julgar os casos em que a União possa ter interesse. Existência de plausibilidade do direito invocado pelo recorrente acerca da necessidade de remessa dos autos originários à Justiça Federal da Bahia, TRF1. RECURSO PROVIDO EM PARTE, a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 8000686-27.2018.8.05.0124, mantendo-se os demais termos da decisão agravada por força do quanto previsto no art. 64, § 4º, do CPC/15” (eDOC 77 – ID: 370e4191, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 93, IX; 109, I, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que o acórdão impugnado restou omisso quanto aos fundamentos que motivaram o acolhimento da inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e, consequentemente, o deslocamento de competência para a Justiça Federal.
Sustenta-se que, “para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente” (eDOC 97 – ID: 1a83696a, p. 17).
Requer-se, assim, que a decisão seja cassada, para determinar que o Tribunal de origem exponha os motivos para o deslocamento de competência mencionado.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
 
Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010). 
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a União possui responsabilidade sobre o acidente marítimo, tendo em vista que o ente federal configura-se omisso em seu dever de fiscalizar. Registrou, ainda, que cabe ao juiz federal analisar se é ou não competente para julgar os casos em que a União possa ter interesse. 
Com base nesses fundamentos, registrou que, diante da existência de indícios de responsabilidade da União no caso, o feito deve ser remetido à Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A fim de justificar tal pleito, os agravantes alegam que “em outras demandas tramitadas em Juízo Federal, admitidas face a clara participação do ente federal no ocorrido, não está havendo dúvidas da responsabilização da Capitania dos Portos e AGERBA, havendo condenação solidária de ambos, postos dos documentos apresentados de “Relatório de Inspeção Naval”, também juntados nesta demanda, sem enfrentamento, apreende-se que, no período compreendido entre os meses de janeiro a agosto de 2017, a embarcação “Cavalo Marinho I” foi inspecionada 32 (trinta e duas) vezes, “não tendo sido notada qualquer irregularidade”. No que concerne à responsabilidade sobre o aviso de “mau tempo”, verificou-se que a União não refutou a alegação da parte Autora quanto à omissão do Serviço Meteorológico Marítimo Brasileiro, operado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHM), por intermédio do Centro de Hidrografia Marítima, em informar as condições meteorológicas desfavoráveis à navegação no dia do acidente”, o que corresponderia, em tese, a uma “omissão da União quanto ao aviso do mau tempo ao operador da embarcação”. 
Especificamente acerca da competência da Justiça Federal para apreciar o feito em face de suposto interesse da União na demanda, vale mencionar resultado de julgamento ocorrido em 29/01/2020 nos autos do processo nº 0006053-93.2005.4.01.3900, onde a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) entendeu, por unanimidade, que a União também tem responsabilidade sobre o acidente, mantendo, assim, a condenação da União e dos responsáveis pela embarcação, solidariamente, ao pagamento das indenizações devidas aos autores.
(...)
Outro caso emblemático e que culminou com a condenação solidária da União e mais nove réus foi a ação julgada pelo Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em decorrência do naufrágio do Bateau Mouche no Réveillon de 1988/89.
(...)
Vale lembrar, ainda, que o art. 109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil enuncia que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 
Há, ainda, a Súmula 150 do STJ prevendo que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. 
Pela aplicação da regra Kompetenz Kompetenz – que determina que todo juiz, por mais incompetente que seja para julgar a matéria, é competente para analisar sua própria competência, pelo que, conjugada com a concepção do caráter residual da Justiça Estadual, conclui-se que cabe ao juiz federal analisar se é ou não competente para julgar os casos em que a União possa ter interesse.
(...)
Vê-se, portanto, haver plausibilidade do direito invocado pelo recorrente acerca da necessidade de remessa dos autos originários à Justiça Federal da Bahia, TRF1. 
Desse modo, é caso rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 8000686-27.2018.8.05.0124, mantendo-se os demais termos da decisão agravada por força do quanto previsto no art. 64, § 4º, do CPC/15. 
Certificada a dispensa da obrigação do pagamento das custas do Agravo de Instrumento por ter sido concedido aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça, bem como o trânsito em julgado deste Acórdão, arquive-se, com baixa à origem e comunicação de estilo” (eDOC 77 – ID: 370e4191)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-C, § 7º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARANÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO OUTORGADA PELO ESTADO DO PARANÁ - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. PROGRAMA RESTRITO AOS PROFESSORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - REALIZAÇÃO DO CURSO PELA PARTE AUTORA COM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIZIVALLI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. SUCUMBÊNCIA - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM AS RÉS UNIÃO E VIZIVALLI -DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM O ESTADO DO PARANÁ. PREQUESTIONAMENTO.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 848865 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2015 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 757952 AgR, Re. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.10.2013 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente